Tribunal: TJSP
Processo: 2112729-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que rejeitou a remoção de inventariante. Inconformismo. Descabimento. Inexistência dos requisitos autorizadores do art. 622, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.